Tribunal: STF
Processo: ARE 1425557
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA: POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA 
AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.